Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face empresa aérea internacional, decorrentes de cancelamento de voo e extravio temporário de bagagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de assistência material durante o cancelamento de voo caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) verificar se é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a fato ocorrido no exterior; (iii) verificar se o extravio temporário de bagagem gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contratos de transporte aéreo internacional envolvendo consumidores brasileiros, prevalecendo sobre as convenções internacionais no que tange a danos morais, conforme entendimento do STF (Tema 1.240).
4. A responsabilidade objetiva da companhia aérea nos casos de falha na assistência material aos passageiros após o cancelamento do voo, até o momento da readequação para novo embarque (CDC, art. 14), não é afastada mesmo no caso fortuito relativo às condições climáticas.
5. No caso, a perda do passeio de mergulho contratado no destino não é indenizável, pois decorreu de situação imprevisível e alheia ao controle da companhia aérea, caracterizando caso fortuito.
6. O extravio das bagagens por mais de seis dias configura falha na prestação de serviços, extrapolando mero aborrecimento e ensejando reparação por danos morais, fixados, na presente hipótese, no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) condenar a apelada ao ressarcimento de R$ 1.047,02, por despesas de alimentação e hospedagem; (ii) reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, corrigidos a partir da decisão, acrescidos de juros de mora desde a citação.
Tese de julgamento: "1. A ausência de assistência material durante o cancelamento de voo internacional caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de ressarcimento, independentemente de caso fortuito externo. 2. Extravio de bagagem por período superior a prazo razoável gera direito à reparação moral, observado o caráter compensatório e pedagógico. 3. O caso fortuito decorrente de condições climáticas adversas exclui a responsabilidade por prejuízos relacionados à perda de eventos subsequentes à viagem."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.394.401, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1935083, 0746494-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJ: 29/10/2024.